Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600495-05.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2025
Número: 0600495-05.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/08/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de Inadimplência de Prestação de Contas Anual nº 0600495-
05.2024.6.16.0000, pelo partido PSC - Partido Social Cristão, referente ao exercício financeiro de
2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ADEJAIR DA SILVA TOZZINI (RESPONSÁVEL)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
MARCELO TSCHA FACHINELLO (RESPONSÁVEL)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44810849
11/12/2025
11:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44810849 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.829
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600495-05.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
RESPONSÁVEL: MARCELO TSCHA FACHINELLO
RESPONSÁVEL: ADEJAIR DA SILVA TOZZINI
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS. IRREGULARIDADES
NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SALDO ANTERIOR DE
FUNDO DE CAIXA. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS.
RESPONSABILIDADE DO PARTIDO INCORPORADOR PELAS OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS REMANESCENTES DO PARTIDO INCORPORADO. CONTAS
DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2023, apresentada
por diretório estadual de partido político.
II. QUESTÕES EM EXAME
II.I. Verificar se a apresentação intempestiva das contas compromete a sua
fiscalização.
II.II. Verificar o recebimento de recursos de origem não identificada.
II.III. Verificar a ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo

Num. 44810849 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10
Partidário.
II.IV. Verificar se a omissão de saldo de fundo de caixa compromete a
fidedignidade das informações contábeis.
II.V. Verificar a responsabilidade do partido incorporador em relação ao passivo
remanescente do partido incorporado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A apresentação intempestiva das contas, embora configure irregularidade,
pode ser considerada como ressalva se não prejudicar a transparência e a
fiscalização.
III.II. O recebimento de recursos de origem não identificada compromete a
fiscalização das contas, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional,
mas, se de valor reduzido, pode resultar em ressalva.
III.III. A ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo
Partidário, mediante documentação idônea, configura aplicação irregular de
recursos, ensejando o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
III.IV. A omissão de saldo anterior de fundo de caixa compromete a fidedignidade
das informações contábeis.
III.V. O partido incorporador assume integralmente as obrigações do partido
incorporado, incluindo o passivo remanescente.
III.VI. O conjunto das irregularidades constatadas, no montante de R$ 12.627,41,
corresponde a, aproximadamente, 18,58% do total de recursos movimentados
pela agremiação durante o exercício de 2023, o que excede os limites adotados
pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de desaprovação das
contas.
III.VII. A desaprovação impõe a aplicação de sanção de devolução da importância
apontada por irregular, acrescida de multa de até 20%, na forma definida pelo art.
48 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que, no caso em análise, restou arbitrada
em 5%, equivalente a R$ 376,85.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas desaprovadas com a determinação de recolhimento do montante de R$
7.913,85 ao Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS

Num. 44810849 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, PC nº 060042233, Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior,
Julgamento: 15/09/2025 Publicação: 18/09/2025;
TRE-PR, Acórdão nº 63870, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento:
02/09/2024, Publicação: 05/09/2024;
TSE, ED-PC n. 232.86.2012.6.00.0000, Ministro Edson Fachin, DJE: 1-7-2022;
TSE, AgR-REspe 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020.
V.II. Legislação:
Lei 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 7º, art. 13, parágrafo único, I, a, art. 14, caput,
art. 18, art. 28, art. 45, III, art. 58, § 2º, art. 62, § 2º, IV;
Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 5º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná.
Em 2023, o Partido Social Cristão foi incorporado ao Partido Podemos, conforme acórdão
proferido pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos PJE nº 0600013-
38.2023.6.00.0000.
A prestação de contas foi entregue em 16-8-2024, após o prazo estabelecido no art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 43937236).
Publicado o edital, nos termos do art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43943085, ID 43945538

Num. 44810849 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10
e ID 43968239).
No exame preliminar realizado pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal,
constatou-se a ausência de documentos exigidos pelo art. 29 da Resolução nº
23.604/2019 (ID 44122503).
Intimada, a agremiação apresentou manifestação e juntou documentos (ID 44173057 e ID
44173058).
Após a emissão do Parecer de Diligências, o prestador apresentou manifestação e
documentos (ID 44348752, ID 44446127 e seguintes).
Posteriormente, emitiu-se o Parecer de Regularidade (ID 44527419).
Em resposta, o partido apresentou nova manifestação e juntou documentos (ID 44696191
ao ID 44696194).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação
das contas, com fundamento no art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID
44702722).
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador apresentou manifestação (ID
44715602).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, nos
termos do art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019, com a determinação do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44723649).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA
A presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro
de 2023 de Diretório Estadual, devendo, portanto, sua análise observar o disposto na
Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação das contas do
Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná, tendo apontado as seguintes
irregularidades: a) as contas foram apresentadas fora do prazo estabelecido pelo art.
28 da Resolução TSE nº 23.604/2019; b) recebimento de recursos de origem não
identificada, no valor de R$ 14,50; c) ausência de comprovação de despesas
referentes a serviços advocatícios custeados com recursos do Fundo Partidário, no

Num. 44810849 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10
valor de R$ 7.522,50, pagos ao escritório Vieira Barbosa & Carneiro Advogados; d)
ausência de declaração de saldo de fundo de caixa do exercício de 2022.
Para melhor apreciação do feito, passa-se à análise individualizada das
impropriedades apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus
efeitos na regularidade das contas.
II.I.I. DA ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS PARTIDÁRIAS
De acordo com o art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019, os partidos políticos, em
todas as suas esferas de direção, devem apresentar a prestação de contas anual à
Justiça Eleitoral até o dia 30 de junho do ano seguinte ao exercício financeiro.
Da análise dos autos, verifica-se que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão
apresentou suas contas anuais referente ao exercício financeiro de 2023 em 16-8-
2024, ou seja, fora do prazo estabelecido pela Lei dos Partidos Políticos.
No entanto, considerando que o atraso foi de apenas 16 dias, a falha não prejudicou a
transparência e a fiscalização das contas, podendo ser considerada como ressalva no
julgamento das contas.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. INFORMAÇÃO DO CPF E CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO
DO DOADOR. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas. Precedentes.
2. Sendo possível a identificação da contraparte depositante de valor na conta
Outros Recursos, a partir do CPF indicado no extrato bancário, resta afastada a
irregularidade apontada como recebimento de recurso de origem não identificada.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(Acórdão
nº
63870,
Relator: Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 05/09/2024) – (Destaquei)

Desse modo, a irregularidade enseja a aposição de ressalva no julgamento das
contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise
técnica.
II.I.II. DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA

Num. 44810849 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10
No parecer conclusivo, foi identificado o recebimento do valor de R$ 14,50 na conta
bancária nº 57908-7, destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário
Mulher, o qual foi registrado no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA como
recurso de origem não identificada.
Quanto ao procedimento para o recebimento de doações ou contribuições pelo partido
político, o art. 7º da Resolução TSE nº 23.604/2019, estabelece:

Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições
com identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos.

Como se vê, é obrigatória a identificação dos doadores no extrato bancário, pois a
ausência dessa informação compromete a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, uma vez que impede a verificação da origem das receitas recebidas pelo
prestador.
Assim, não sendo comprovada a identidade do doador, o recurso recebido é
classificado como de origem não identificada, devendo o valor de R$ 14,50 ser
recolhido ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o art. 13, parágrafo único, inciso I,
alínea a, e o artigo 14, caput, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A irregularidade, de valor reduzido, inferior a R$ 1.064,10, deve resultar na aposição
de ressalva no julgamento das contas, sem prejuízo de sua análise conjunta com as
demais impropriedades apontadas pelo Setor Técnico.
II.I.III. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
Nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a comprovação dos gastos
partidários deve ser feita mediante apresentação de documento fiscal idôneo, sem
emendas ou rasuras, contendo data de emissão, descrição detalhada da operação,
valor, e identificação do emitente e do destinatário pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ e endereço.
Além do documento fiscal, a Justiça Eleitoral pode admitir outros meios idôneos de
prova que descrevam detalhadamente as despesas e comprovem a entrega dos
produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
O mesmo dispositivo prevê que os gastos partidários devem ser realizados mediante
emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que permita a
identificação do CPF ou do CNPJ do beneficiário.

Num. 44810849 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10
No caso em análise, a unidade técnica apontou a ausência de comprovação de
despesas com serviços advocatícios, no valor de R$ 7.522,50, custeadas com
recursos do Fundo Partidário, referentes a pagamentos efetuados ao escritório Vieira
Barbosa & Carneiro Advogados.
O Setor Técnico verificou, no extrato bancário do prestador de contas, o pagamento do
cheque nº 851014, no valor de R$ 7.522,50, realizado em 19-1-2023, sem identificação
da contraparte.
Registrou-se, ainda, que a agremiação apresentou os seguintes documentos fiscais,
no valor total de R$ 8.740,50, a fim de sanar a irregularidade apontada:

Contudo, o Setor Técnico observou que a nota fiscal nº 600, no valor de R$ 1.500,00,
foi apresentada na prestação de contas do exercício anterior (PJE nº 0600393-
17.2023.6.16.0000, id 43632908, pág. 25).
Em resposta ao apontamento, o partido alegou que o valor parcial de R$ 1.500,00 está
incluso na nota fiscal nº 656, emitida em 5-10-2022, no valor total de R$ 8.808,00, e
não na nota fiscal nº 600 (ID 44696194).
Nada obstante as alegações da agremiação, verifica-se que não é possível vincular as
notas fiscais apresentadas ao cheque emitido.
Primeiramente, o título não é nominal, o que impede a identificação do beneficiário.
Além disso, verifica-se que a soma dos valores das notas fiscais nº 615, 623, 661 e
656 não corresponde ao valor de R$ 7.522,50 do cheque nº 851014, mas totaliza R$
16.048,50, o que impede estabelecer uma relação consistente entre os documentos
apresentados pelo prestador e o referido cheque.
Outrossim, o contrato apresentado, após a inclusão dos presentes autos em pauta de
julgamento (ID 44796772), não é suficiente para vincular o valor de R$ 7.522,50 ao
escritório Vieira Barbosa & Carneiro Advogados. Consta no instrumento que o valor da
prestação de serviços foi pactuado em uma parcela fixa de R$ 10.000,00, mais R$
1.500,00 mensais, além de R$ 609,00 para cada hora técnica. Não há nos autos
elementos demonstrando em que consistiu o pagamento de R$ 7.522,50, tampouco
explicação pormenorizada do recorrente.

Num. 44810849 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10
Diante da ausência de documentação idônea que comprove a regularidade da
despesa, reconhece-se a aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário.
Assim, impõe-se o recolhimento do valor de R$ 7.522,50 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A irregularidade, no valor de R$ 7.522,50, corresponde a, aproximadamente, 11 % do
total de recursos movimentados pela agremiação durante o exercício de 2023 (R$
67.940,06 – ID 44447629), o que enseja a desaprovação das contas, ante a
inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
II.I.IV. DA IRREGULARIDADE NO FUNDO DE CAIXA
No que concerne à constituição do Fundo de Caixa, a unidade técnica registrou que,
conforme informações constantes do Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA,
houve constituição de fundo de caixa, com a utilização de “Outros Recursos”, no
montante de R$ 244,00, tendo sido declarados pagamentos em espécie no mesmo
valor.
Contudo, verificou-se que o saldo remanescente do exercício anterior, no valor de R$
5.090,41, sendo R$ 4.094,73 provenientes do Fundo Partidário e R$ 995,68
provenientes de “Outros Recursos”, não foi declarado na prestação de contas em
exame.
A ausência de registro do saldo anterior de fundo de caixa compromete a
fidedignidade das informações contábeis prestadas e, por conseguinte, a regularidade
da prestação de contas.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
EFETUADAS
COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER. APLICAÇÃO DO MONTANTE NO
EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
SALDO ANTERIOR DE FUNDO DE CAIXA. COMPROMETIMENTO DA
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
I – CASO EM EXAME
Prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Solidariedade do
Paraná, referente ao exercício financeiro de 2023.

Num. 44810849 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

II.I. Verificar a regularidade da comprovação de despesas efetuadas com
recursos do Fundo Partidário, considerando a ausência de notas fiscais ou outros
documentos idôneos;

II.II. Verificar a destinação de despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário Mulher, analisando se foram efetivamente aplicados na promoção da
participação política feminina;

II.III. Verificar a ausência de registro do saldo financeiro de exercícios
anteriores no Fundo de Caixa, avaliando o impacto na fidedignidade das
contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III.I. A comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário exige a
apresentação de notas fiscais ou outros documentos idôneos, sendo ônus do
prestador demonstrar a regularidade dos gastos, especialmente quando se trata
de recursos públicos. A ausência de comprovação de despesas com serviços
técnicos e energia elétrica implica a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
III.II. A agremiação não observou a obrigação de aplicar o percentual mínimo do
Fundo Partidário em incentivos à participação feminina na política, o que enseja a
transferência do valor remanescente para conta bancária específica e aplicação
do montante no exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de
12,5%, nos termos do art. 22, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019.

III.III. A ausência de registro do saldo anterior de fundo de caixa
compromete a fidedignidade das informações contábeis prestadas.
III.IV. A soma das irregularidades perfaz R$ 8.453,60, correspondente a 3,5% do
total de recursos movimentados, o que permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovar as contas com ressalvas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.136,44, e de aplicação do montante $
7.041,14 em ações de incentivo à participação feminina na política, no exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%.

[...]

Num. 44810849 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10
(PC-PP nº
060042233,
Relator: Des.
Eleitoral
Osvaldo
Canela
Junior
Julgamento: 15/09/2025 Publicação: 18/09/2025) – (Destaquei)

A impropriedade envolve o montante de R$ 5.090,41, que corresponde a,
aproximadamente, 7,4 % do total de recursos movimentados pela agremiação durante
o exercício de 2023 (R$ 67.940,06 – ID 43937255), o que admite a aposição de
ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais
irregularidades registradas pela análise técnica.
II.I.V. DA RESPONSABILIDADE PELO PASSIVO REMANESCENTE DO PARTIDO
INCORPORADO
O Partido Social Cristão foi incorporado ao Partido Podemos, consoante acórdão
proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos nº 0600013-38.2023.6.00.0000.
No parecer conclusivo, foi apontado que, considerando os pagamentos efetuados em
2023, as obrigações a pagar registradas no SPCA em 2022 e as informações do
balanço contábil, o Partido Social Cristão apresenta obrigações a pagar no valor de R$
18.150,00.
Intimado a se manifestar, o Partido Podemos informou que passou a realizar a
prestação de contas do PSC apenas a partir de 2023, não tendo, portanto, controle
sobre os dados declarados anteriormente.
Nos termos do art. 62, § 2º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, cabe ao
partido incorporador registrar a transferência dos ativos do partido incorporado,
incluindo a consignação de eventuais débitos existentes.
Além disso, conforme o art. 5º da Resolução TSE nº 23.709/2022, o partido que
resultar de fusão ou incorporação assume integralmente as obrigações do partido
fusionado ou incorporado.
Assim, na hipótese de incorporação, o partido incorporador torna-se responsável pela
prestação de contas do período em que o partido incorporado esteve em atividade,
sucedendo-o em todos os seus direitos, deveres e responsabilidades.
De acordo com entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, o partido
incorporador, após o processo de incorporação, atrai para si o direito aos ativos do
partido incorporado e, de igual modo, passa a responsabilizar–se pelo passivo
remanescente da agremiação cuja estrutura foi por ele englobada, inclusive em
relação às penalidades judicialmente cominadas após o processo de incorporação
referentes ao período em que a grei política incorporada estava em atividade (ED-PC
n. 232.86.2012.6.00.0000, Ministro Edson Fachin, DJE: 1-7-2022).
Dessa forma, em virtude da incorporação do Partido Social Cristão, o Partido Podemos

Num. 44810849 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10
é o responsável pelas obrigações financeiras remanescentes do partido incorporado,
no montante de R$ 18.150,00.
III. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 12.627,41 (R$ 14,50 + R$ 7.522,50 + R$ 5.090,41), que
corresponde a, aproximadamente, 18,58% do total de recursos movimentados pela
agremiação durante o exercício de 2023 (R$ 67.940,06 – ID 43937255).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, o conjunto das irregularidades da presente prestação de contas excede
os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a
aplicação de sanção de devolução da importância apontada por irregular, acrescida de
multa de até 20%, na forma definida pelo art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
No caso, determinou-se a restituição ao Tesouro Nacional do montante de R$ R$
7.537,00, que equivale a, aproximadamente, 11 % do total de recursos movimentados
pela agremiação durante o exercício de 2023, mostrando-se razoável a aplicação da
multa no patamar de 5%, que equivale a R$ 376,85, totalizando a obrigatoriedade de
recolhimento de R$ 7.913,85 ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná, incorporado pelo Partido
Podemos, referentes ao exercício financeiro de 2023, com a determinação de
recolhimento do montante de R$ 7.913,85 ao Tesouro Nacional.
Consigne-se, ainda, que o Partido Podemos é o responsável pelas obrigações
financeiras remanescentes do Partido Social Cristão do Paraná, no montante de R$
18.150,00, nos termos da fundamentação.

Num. 44810849 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/12/2025 11:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121111081776900000043747684
Número do documento: 25121111081776900000043747684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2025 13:45:10
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600495-05.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: PODEMOS -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO DO PARANA - RESPONSÁVEIS: MARCELO TSCHA FACHINELLO, ADEJAIR DA SILVA
TOZZINI
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2025.